Tribunal: TJDFT
Processo: 0718120-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718120-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA VIEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ LUSTOSA VIEIRA em face do acórdão 2024956 (ID 74616106) que julgou parcialmente procedente o agravo de instrumento, cuja ementa restou assim redigida: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM SALARIAL PARA PARTE DOS VALORES BLOQUEADOS. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA PENHORA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados. O agravante alega que os montantes constritos possuem natureza salarial e, portanto, seriam impenhoráveis nos termos da legislação vigente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores penhorados possuem origem comprovadamente salarial, atraindo a proteção da impenhorabilidade legal prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC; (ii) estabelecer se, ausente essa comprovação, é possível manter a penhora de verbas presumivelmente alimentares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias tem por fundamento o art. 833, IV, do CPC, e visa proteger a subsistência digna do devedor e de sua família, nos termos do art. 1o, III, da Constituição Federal. 4. O art. 833, § 2o, do CPC excepciona essa regra apenas para pagamento de prestação alimentícia ou de dívidas não alimentares quando os rendimentos do devedor ultrapassarem cinquenta salários-mínimos mensais, hipótese que não se verifica no caso em análise. 5. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram que o agravante recebe sua remuneração mensal em conta específica de instituição financeira pública, sendo possível identificar que o valor de R$ 1.735,49 bloqueado nessa conta tem origem salarial. 6. Em relação aos demais valores penhorados em outras instituições financeiras, não foram apresentados elementos suficientes para comprovar sua natureza remuneratória, conforme exigido pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 7. Diante da ausência de prova inequívoca quanto à origem alimentar desses montantes, revela-se legítima a manutenção parcial da constrição, ressalvando-se apenas o valor cuja natureza salarial foi devidamente demonstrada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias previstas no art. 833, IV, do CPC aplica-se quando comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados, salvo nas exceções legais. 2. Compete ao devedor comprovar documentalmente a origem alimentar dos valores atingidos pela penhora, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. É legítima a desconstituição da constrição judicial sobre valor comprovadamente salarial e inferior ao limite legal previsto no § 2o do art. 833 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e § 2o, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT, AI 0721124-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, AI 0722247-25.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 29.8.2024; TJDFT, Acórdão 1762409, AI 07032875520238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 21.9.2023; TJDFT, Acórdão 1748390, AI 07191358220238070000, Rel. João Egmont, Rel. Designado Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 23.8.2023. Nas razões recursais (ID no 74936589), o embargante alega que os documentos juntados aos autos principais (ID no 228294273, ID no 228294274 e ID no 228294275), também acostados ao bojo deste Agravo de Instrumento, demonstram que os valores penhorados compreendem verbas alimentares do embargante (ID no 71585128 e ID no 71585129), de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis (ID no 71585130). Tece o seguinte argumento (in verbis): [...] Na própria decisão agravada fora consignado que “é possível aferir que, antes de receber o seu salário em 03.02.2025 no valor de R$ 5.881,55”, tendo o juízo primevo afirmado que a verba recebida pelo Agravante é salarial. [...] Colaciona julgado em abono de sua tese. Discorre que os valores penhorados devem ser liberados, eis que impenhoráveis, com fundamento no art. 833, inciso IV, do CPC. Requer o conhecimento e o total provimento para, complementando o aresto ora embargado, também liberar os valores penhorados constantes dos IDs no 226661514 e no 226661515. Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso, por inexistirem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. No despacho de ID 76243483, verifiquei que a parte embargante não apontou, no acórdão, a existência dos vícios que, segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, autorizam a interposição de embargos de declaração. Na oportunidade, determinei a intimação da parte embargante, nos termos do art. 10 do CPC, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento dos presentes embargos. Em atendimento à determinação judicial, a parte pleiteou o conhecimento do recurso, e apontou o vício de omissão. É o relatório. DECIDO Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Lustosa Vieira em face do acórdão no 2024956 (ID no 74616106), que julgou parcialmente procedente o Agravo de Instrumento. Na origem, o juízo singular indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do SISBAJUD, sob o fundamento de que não restou comprovada a natureza salarial das quantias atingidas. A parte embargante sustenta que os documentos acostados na origem e ao bojo do Agravo de Instrumento demonstram que os valores penhorados compreendem verbas alimentares do embargante, portanto, impenhoráveis. Pleiteia, ao final, a liberação dos valores penhorados. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios[1], sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Ocorre que, como dito, os embargos de declaração são recurso destinado à correção dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC. O embargante, porém, não afirma a existência de nenhum deles no pronunciamento deste Relator (ID 74936589). No que tange ao pleito de “liberar os valores penhorados ao ID no 226661514 e ID no 226661515, eis que verbas alimentares/salariais do Embargante, diante do entendimento jurisprudencial do TJDFT que não admite a penhora de qualquer verba salarial do devedor”, observo que tal alegação igualmente não supera a barreira da admissibilidade. Isso porque o embargante apenas reproduziu esse pedido em suas razões recursais, sem vinculá-lo a qualquer dos vícios que autorizariam a interposição dos embargos de declaração. Ante o exposto, diante da inexistência de cabimento, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 1572